Tribunal: TJMT
Processo: 1009677-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009677-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), JUIZ CRIMINAL DA VARA UNICA DA COMARCA DE QUERENCIA-MT (IMPETRADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (IMPETRANTE), WANDERSON PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 078.996.791-09 (PACIENTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“
HABEAS

CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA –
TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS – LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PEQUENA QUANTIDADE

– APROXIMADAMENTE 3.7G (TRÊS PONTO SETE) GRAMAS DE MACONHA – NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRISÃO –

PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO
– SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – LIMINAR RATIFICADA, COM CAUTELARES –
ORDEM

CONCEDIDA, NO MÉRITO
.

A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Outrossim, importa que a prisão corresponda às exigências da proporcionalidade.

In casu
, diante
da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, restam suficientes as
medidas
cautelares alternativas à
prisão, previstas nos
artigos 319 do CPP

que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo
, impondo-se, portanto, a concessão da ordem no mérito para restituir a liberdade ambulatorial do paciente, mediante a submissão as medidas cautelares diversas da prisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com amparo no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de WANDERSON PEREIRA OLIVEIRA, qualificado, que nos autos no. 400-87.2020.811.0080 – (Cód.72862), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Querência/MT, aqui apontada como coatora.

Informa o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante, em 25.02.2020, pela suposta prática do delito capitulado no art. 33, ‘
caput’
, da lei 11.343/06 – Lei de Drogas. Oportunidade em que foi convertida a prisão em flagrante em preventiva em 26.02.2020.

Sustenta a impetrante, as seguintes teses: 1) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia [art.46 do CPP],
2) inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar,

3) a pouca quantidade de droga apreendida, condição reveladora de que tratar-se o paciente de usuário de drogas, 4) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319, CPP],

5) princípio da homogeneidade, ao fato de que
a prisão se afigura desproporcional ao gravame resultante da provável condenação ulterior.

Argumenta que:
“(...) a decretação da prisão processual é condicionada à verificação simultânea de dois requisitos adicionais, extraídos do art. 312, do mencionado codex, quais sejam, o fumus comissi delicti, e o periculum libertatis; tratando-se, o primeiro, da prova da existência de crime, acompanhada de indícios suficientes da sua autoria; enquanto o segundo, refere-se ao risco oferecido pela liberdade do acusado à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Destaca-se que o caráter residual da custódia preventiva, em face das demais cautelares, exsurge da inteligência dos §§ 4o e 6o, do art. 282, do CPP."(Sic.)

Ressalta que:
"(...) o periculum libertatis reside no risco à ordem pública oferecido pelo Réu, dada sua periculosidade, não evidenciada pela gravidade concreta da conduta que lhe é imputada, até porque o réu é usuário tendo adquirido o vício quando menor."(Sic.)

Assinala que:
“(...)o sistema das tutelas cautelares operava sob o binômio prisão cautelar/liberdade provisória. Desde então, o magistrado tem à sua disposição, além das prisões cautelares, medidas alternativas ao encarceramento, mencionadas nos arts. 319 e 320, do Código de Processo Penal, menos gravosas que a prisão cautelar, embora ainda restritivas de direitos. Destarte, a imposição de tais cautelas, inclusive da prisão preventiva, requer análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do art. 282, do CPP. ” (Sic.)

Informa ainda, que:
“(...)a sanção aplicada em concreto, a qual será cumprida inicialmente em regime aberto, demonstra a inadequação da decretação da prisão preventiva, no caso em questão, ao princípio da homogeneidade. Com efeito, verifica-se o fumus comissi delicti da própria condenação, levada a efeito no primeiro grau, em juízo de certeza, e não de mera probabilidade. ”(Sic.)

Por derradeiro, combate a decisão porquanto não foram especificados os fundamentos da prisão constantes dos arts. 312 e 313 do Código Penal ante a ausência do
periculum libertatis
, não havendo indícios de que em liberdade o indiciado apresenta risco a ordem pública.

Salienta que até esta data não houve o oferecimento da exordial acusatória nem tampouco foi encaminhado os autos para se proceder nesse sentido, sustentando o excesso injustificado de prazo informando que o paciente está preso há mais de 60 (sessenta) dias sem oferecimento da denúncia, mora que não pode ser atribuída ao paciente.

Pugna, em sede de liminar, inclusive, pela revogação da prisão preventiva a fim de que responda em liberdade a ação penal, cessando o constrangimento ilegal a que alega estar submetido, e, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id.42562453), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.43619973). Juntou documentos (Id.41219972 a 41219976).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça - PGJ, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 46402451)

“SUMÁRIO: PACIENTE PRESO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - INCONFORMISMO – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUSTENTANDO NEGATIVA DE AUTORIA E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE, SOBRETUDO POR OSTENTAR BONS PREDICADOS PESSOAIS. ADUZ, AINDA, SUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. POR FIM, ALEGA, EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES -IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS, DADA A SUMARIEDADE DO SEU RITO QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS RAZOÁVEIS DA AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, TENDO EM CONTA A GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME– INSUFICIENTE E INADEQUADA A ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – ATRIBUTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INVIABILIZAM A PRISÃO CAUTELAR SE PRESENTES SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES (CPP, ART. 312) – O ENCARCERAMENTO PROCESSUAL NAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 312 DO CPP, POR SI SÓ, NÃO FERE O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO- FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de WANDERSON PEREIRA OLIVEIRA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária Vara Única da Comarca de Querência/MT.

Prevê o art.5o, LXVIII da Constituição Federal:

“LXVIII - conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Por sua vez, o artigo 647 do Código de Processo Penal:

“Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento externado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido em sede de liminar.

Neste diapasão, de modo a evitar desnecessária tautologia, transcreve-se as razões apresentadas in limine por este Relator,
in verbis
: (Id.44599469)

“[...]
RELATADO O NECESSÁRIO.

Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de WANDERSON PEREIRA OLIVEIRA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária Vara Única da Comarca de Querência/MT.

A propósito:

"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.

Para adequada analise dos fatos, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia [art.46 do CPP] e inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, transcreve-se a decisão que converteu a flagrancial do paciente em prisão preventiva em 02 de fevereiro de 2020, prolatada em sede de audiência de apresentação:

“Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de WANDERSON PEREIRA OLIVEIRA, já qualificado nos autos.

Após o recebimento, compete ao Magistrado analisar: a regularidade da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir.

Compulsando o auto, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal. Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.

Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão.

Ressalto a impossibilidade - temporária - técnica e operacional da realização de audiência de custódia por intermédio de videoconferência, bem como pela inviabilidade de condução do custodiado a esta localidade, posto ter sido recambiado ao Presídio da comarca de Água Boa/MT.

Portanto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07.

Em relação à custódia cautelar, verifico que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (EXTREMA RATIO).

Assim, fala-se em fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

Para constatarmos a existência do fumus comissi delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.

É o caso dos autos.

A existência dos crimes e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo laudo de constatação, diversos petrechos para o tráfico de drogas e depoimento dos policiais responsáveis pela condução da diligência.

Com efeito, verifico que os policiais afirmaram ter recebido informação anônima sobre a traficância de entorpecente pelo custodiado em sua residência, ocasião em que através de busca pessoal, devidamente autorizada por sua genitora, os policiais militares encontraram objetos indicativos do tráfico (unidades de lidocaína, lâmina de corte, pó, seringas, plásticos picotados e isqueiro).

De toda sorte, diante da constatação foram realizados os procedimentos de buscas como de praxe no local, ocasião em que foi localizada pela PM aproximadamente 4 GRAMAS de substância análoga à maconha, junto aos diversos objetos de preparo de droga, tais como pó branco, diversas cápsulas abertas, faca suja de pó, frascos de cloridrato de lidocaína, seringas, agulhas, plásticos picotados e isqueiro.

Os elementos até então colhidos indicam, ainda, indicam suposto envolvimento do conduzido com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Ademais, ouvido na Delegacia de Polícia Judiciária o custodiado não apresentou versão plausível que refute de plano os argumentos que contra ele pesa neste momento, limitando-se a afirmar que a droga encontrada era para consumo pessoal e para ser utilizada “com os manos”.

Por um lado, observo que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo. Por outro, a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço.

Deste modo, a prisão é necessária para o fim de preservar a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA potencialmente ofendida, pelo CONCRETO risco de reiteração criminosa, notadamente diante da ausência de demonstração de qualquer OCUPAÇÃO LÍCITA e suposto envolvimento com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Importante se faz ressaltar que, considerando o contexto da região que abrange esta comarca, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca.

Por esse motivo restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

E a jurisprudência é muito clara a este respeito:

A PRISÃO CAUTELAR PODE SER DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA POTENCIALMENTE OFENDIDA, ESPECIALMENTE NOS CASOS DE: REITERAÇÃO DELITIVA, PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA, PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, OU PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE PRATICADO O DELITO (MODUS OPERANDI) (HC 311909/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 16/03/2015 RHC 054750/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 16/03/2015 RHC 054423/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 17/03/2015 RHC 053944/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 19/03/2015 RHC 003660/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 20/03/2015 HC 312368/PR, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015, DJE 10/03/2015 AgRg no HC 315281/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015,DJE 12/03/2015 HC 311848/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015, DJE 17/03/2015 RHC 053927/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015,DJE 17/03/2015). Assim, verifico a necessidade da custódia cautelar porque o caso concreto impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP).

Assim, considerando a gravidade do delito, as circunstancias de fato e as condições pessoais do custodiado, a conversão em prisão preventiva se mostra necessária, como garantia da ordem pública a fim de prevenir a reprodução de novos delitos, impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do custodiado WANDERSON PEREIRA OLIVEIRA, já qualificados nos autos, como garantia da ordem pública, conforme fundamentação exposta.

SERVE COMO MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, excepcionalmente.”

Por conseguinte, em 07.04.2020, a Autoridade Coatora procedeu a reanálise da prisão nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito de Wanderson Pereira Oliveira (flagrado praticando, em tese, as condutas capituladas nos artigos 33, “caput” e 35 da Lei n.o 11.343/06).

Em atenção à Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual foram sugeridas providências no tocante à população carcerária, com base na orientação do Ministério da Saúde acerca das prevenções quanto ao COVID19 (corona vírus), a prisão cautelar do flagranteado foi reanalisada. Constatou-se que não há o preenchimento daquelas hipóteses previstas naquela recomendação sub examine, razão pela qual não é recomendável revogar a prisão preventiva dele.

Conquanto não tenham sido aqueles delitos praticados com violência ou grave ameaça, é certo que o tráfico de drogas/associação para o tráfico fomenta inúmeros outros crimes também graves. Não obstante a isso, tem-se indícios de que ele seja faccionado ao “Comando Vermelho”.

Lado outro, a supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque trata-se de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Não existe, no local, registro de superpopulação carcerária ou deficiente condição sanitária, nem de incidência do vírus. O flagranteado não possui idade avançada e não se tem notícia de que, desde sua segregação, tenha sofrido enfermidades batecterianas e parasitárias (tuberculose, meningite, AIDS) que assolam os presidiários (STJ - HC: 567408 RJ 2020/0070906-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 23/03/2020).

Assim sendo, MANTENHO a prisão preventiva de Wanderson Pereira Oliveira, com base na motivação aliunde (fls. 37/38).

Considerando-se a distribuição de inquérito policial, aguarde-se a manifestação do Ministério Público. Com a vinda, traslade-se cópia desta decisão aos autos principais e arquive-se este feito.” (Sic.)

Ato contínuo, em 13.04.2020 procedeu à análise da revogação da prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de WANDERSON PEREIRA OLIVEIRA, já qualificado nos autos, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06.

O custodiado foi preso em flagrante delito no dia 25.02.2020, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06, consoante auto de prisão em flagrante.

Comunicada a prisão em flagrante no dia 26.02.2020, determinou-se vista ao Ministério Público para manifestação, em observação a alteração legislativa promovida pela Lei 13.964/2019.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pela homologação do auto de prisão, bem como conversão da prisão em flagrante do custodiado em prisão preventiva, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública, conforme parecer ministerial de fls. 31/33.

Na mesma data, em 26.02.2020, este Juízo homologou o auto de prisão, tendo em vista a inexistência de vícios e irregularidades, bem como converteu a prisão em flagrante do custodiado em prisão preventiva “[...] para o fim de preservar a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA potencialmente ofendida, pelo CONCRETO risco de reiteração criminosa, notadamente diante da ausência de demonstração de qualquer OCUPAÇÃO LÍCITA e suposto envolvimento com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Importante se faz ressaltar que, considerando o contexto da região que abrange esta comarca, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca. [...].”. (fls. 37/38).

Em 23 de março de 2020, a defesa técnica do acusado requereu o “relaxamento” de sua prisão preventiva ante a perda dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e/ou ocorrência do excesso de prazo para oferecimento da denúncia e na conclusão do inquérito policial. No mais, requereu a revogação daquela à luz da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (fls. 41/58).

Em 03 de abril de 2020, consta impulsionamento do feito pela secretaria ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido proposto pela defesa (fl. 59).

No dia 03 de abril de 2020, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, considerando-se que “[...] no dia 20/03/2020, a autoridade policial solicitou a duplicação do prazo de conclusão do inquérito policial que apura o crime aqui noticiado (autos 73422), tendo havido manifestação deste órgão de execução a respeito, bem como conhecimento do Judiciário. [...]”. (fls. 62/68).

Em 07 de abril de 2020, este Juízo em observância ao teor da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, manteve a prisão preventiva do custodiado. Na ocasião, ressaltou-se que: “conquanto não tenham sido aqueles delitos praticados com violência ou grave ameaça, é certo que o tráfico de drogas/associação para o tráfico fomenta inúmeros outros crimes também graves. Não obstante a isso, tem-se indícios de que ele seja faccionado ao “Comando Vermelho”. Ainda, determinou o traslado desta decisão e, com a vinda dos autos principais, o arquivamento deste feito. (REF. 19).

Ainda no dia 07 de abril de 2020, a defesa do custodiado peticionou novamente, sustentando que “[...] a manifestação do Ministério Público de 03/04/2020 não se mantêm, vez que embora a autoridade policial solicitou a duplicação do prazo de conclusão do inquérito policial que apura o crime aqui noticiado (autos 73422) em 20/03/2020 não encontra-se no presente pois aqui deveriam constar, devendo ser indeferida uma vez que o que não está nos autos não esta no mundo jurídico.” (fl. 71).

No dia seguinte, em 08 de abril de 2020, a Defesa opôs Embargos de Declaração em relação a decisão proferida à REF. 19, alegando que aquela “tornou-se omissa, quando deixou de se pronunciar sobre o artigo 51 da Lei no 11.343/2006, o qual prevê que “o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso”; e o artigo 46 do Código de Processo Penal dispõe que “o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial”, consoante o período em que recluso o réu”. (fl. 72).

Por fim, vieram-me conclusos os autos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, necessário se faz um esclarecimento.

Analisados os autos com acuidade, observo a tempestividade do pedido de prorrogação de inquérito policial n.o 37/2020 pela autoridade policial, eis que o custodiado foi preso no dia 25/02/2020 e o pedido de dilação de prazo da autoridade policial referente ao inquérito correlato a este auto de prisão (autos de código 73422) data de 20.03.2020. Ou seja, dentro do prazo previsto no artigo 51 da Lei 11.343/06 (30 dias se o indiciado estiver preso).

Ainda, anoto a possibilidade da duplicação do prazo de 30 (trinta) dias previsto no “caput” do artigo 51 da Lei 11.343/06, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária, conforme preceitua o § 1.o do referido artigo do mesmo diploma legal.

É o caso dos autos.

Com o protocolo do inquérito policial (autos principais) e seu regular trâmite, a autoridade policial requereu a duplicação do prazo do referido caderno inquisitivo para conclusão das investigações. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido, o que foi objeto de apreciação por este Juízo em 20.03.2020 (Juiz de Direito em Substituição Legal, Dr. Conrado Machado Simão). Na ocasião, houve o deferimento do pedido de duplicação para conclusão das investigações.

Ainda, com relação às alegações da defesa de que não consta neste feito a decisão que deferiu o pedido de duplicação do inquérito policial, esclareço que o presente se refere a auto de prisão em flagrante e, com a vinda dos autos principais - no caso, inquérito policial – o pedido de duplicação foi decidido naquele procedimento, bem como determinou-se o traslado das principais peças deste feito àquele para posterior arquivamento deste incidente, conforme os ITENS 4.8.25.1, 6.12.4 e 7.35.3.3. da CNGC do E. TJMT.

De outra banda, a defesa opôs Embargos de Declaração em face da decisão proferida no dia 07.04.2020 por este Juízo à REF. 19, sustentando que a referida decisão se encontra eivada de omissão, tendo em vista que não houve pronunciamento em relação ao prazo previsto no art. 51 da Lei 11.343/06 (conclusão de inquérito policial em 30 dias se o indiciado estiver preso).

Considerando-se a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos pela defesa, RECEBO-OS.

Tendo em vista que os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, bem como o teor da manifestação ministerial contida nos autos sobre este ponto específico quando do pedido de “relaxamento” de prisão outrora proposto pela defesa, anoto a desnecessidade de nova vista ao “Parquet”.

Passo à análise do mérito.

Analisando a decisão ora objurgada, observo que não houve omissão na decisão proferida em relação ao art. 51 da Lei 11.343/06, uma vez que o pedido de duplicação para a conclusão das investigações, bem como o parecer ministerial e a decisão que deferiu o pedido da autoridade policial foram juntados ao Inquérito Policial correlato de n.o 37/2020 – autos de código 73422.

Ressalto que referido inquérito policial foi distribuído e tramita de forma física, estando apenso a este auto de prisão, conforme se verifica do código 73422.

Verifica-se que, quando da prolação da decisão por este Juízo em 07 de abril de 2020, o prazo para a duplicação do inquérito policial já estava em curso, eis que houve pronunciamento judicial no dia 20.03.2020, ou seja, não há que se falar em excesso de prazo para a conclusão das investigações, ilegalidade da prisão ou omissão.

Desta forma, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa, eis que tempestivos e, no mérito, NÃO OS ACOLHO, pelas razões alhures, a fim de manter a decisão de REF. 19 inalterada.

No que tange à manutenção da prisão do custodiado, observo que sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 26.02.2020, estando as investigações policiais em curso, existindo a necessidade de garantia da ordem pública.

A prisão do custodiado foi efetuada recentemente e não houve fato novo apto a ensejar sua revogação, eis que presentes os requisitos descritos no artigo 312 do CPP, especialmente pela materialidade delitiva e pelos fortes indícios de autoria, existindo necessidade de garantia da ordem pública a fim de evitar reiteração delitiva, eis que o custodiado não demonstrou qualquer OCUPAÇÃO LÍCITA e, ainda, HÁ SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO”.

A propósito, em observância ao teor da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, este Juízo reanalisou a prisão preventiva do custodiado WANDERSON PEREIRA OLIVEIRA recentemente, em 07 de abril de 2020 e na ocasião apontou os fundamentos exigíveis pela legislação processual pátria e pela jurisprudência do STJ e STF para manutenção da prisão preventiva consubstanciada na garantia da ordem pública.

Ainda, cumpre ressaltar que a decisão proferida por este Juízo em que deferiu o pedido de duplicação do prazo de inquérito policial nos autos de código 73422 data de 20.03.2020 e a demora injustificada dos servidores para o cadastro e distribuição do inquérito policial tão apenas em 02/04/2020, não gera ilegalidade da prisão pela própria confirmação desta decisão.

Deste modo, MANTENHO a prisão preventiva do custodiado WANDERSON PEREIRA OLIVEIRA, já qualificado nos autos, pelas razões expostas.

Sem prejuízo, considerando-se que o presente feito se refere a réu preso (prioridade de tramitação), bem como o decurso do lapso temporal entre 20.03.2020 a 02.04.2020 (data do cadastro e distribuição do Inquérito Policial em Juízo pela secretaria), remeta-se cópia desta decisão à Diretoria de Foro desta Comarca de Querência/MT a fim de instaurar procedimento e notificar os servidores da Secretaria da Vara Única desta Comarca para prestarem esclarecimentos no prazo de 10 (dez) dias.

Traslade-se cópia desta decisão ao inquérito policial de código 73422.

Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se[...].”

No caso sob examine, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, que restaram evidenciadas pelo magistrado singular, visando-se obstar a reiteração delitiva e
garantir a ordem pública
.

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública:

"(...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006).”

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete, leciona:

“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.” (“Código de Processo Penal Interpretado”. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803).

Contudo, como é cediço, a prisão provisória é medida que em nosso ordenamento jurídico caracteriza-se por ser excepcional.

Assim, em virtude dessa excepcionalidade, a privação da liberdade antecipada somente se legitima quando os fatos retratarem a imperiosidade da medida cautelar, encontrando-se em sintonia com os ditames legais e constitucionais.

Extrai-se que a prisão provisória, por não conter título penal definitivo quanto à culpabilidade do agente, ou melhor, não deve ser utilizada como pena antecipada, pois, se assim se proceder, incorreria em fratura ao princípio constitucional da inocência ou da não culpabilidade.

Ademais, a decretação ou a manutenção de tal medida não deve perder de vista o possível resultado final do processo, a fim de que a segregação cautelar do paciente não importe em consequências mais gravosas que o próprio provimento final, ferindo de morte o princípio da dignidade da pessoa humana proclamado pela Carta Magna.

De acordo com o auto, na ocasião da prisão em flagrante do paciente, foram apreendidos “06 (seis) frascos de 20 ml de cloridrato de lidocaína; uma faca de aproximadamente 20 cm de lâmina com cabo branco; 06 (seis) cápsulas contendo pó branco; 01 (um) celular Samsung azul, seringas, agulhas para seringas, 01 (um) frasco de perfume contendo plásticos picados; 01 (um) isqueiro vermelho e uma porção de substância análoga a maconha”(Sic.), conforme termo de exibição e apreensão de fl. 12.

Sem maiores delongas, dessume-se que a materialidade dos autos dão conta da apreensão da quantia de
aproximadamente 3.7
(três ponto sete) gramas de maconha, conforme o Laudo Preliminar de Constatação de Substância entorpecente (Id.41319972-fls.14/15).

Destarte, ressalto que os motivos relacionados com a valoração abstrata do crime, no entendimento jurisprudencial assente do Superior Tribunal de Justiça, não restam aptos a segregação do paciente. A propósito:

“HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA.
POUCA
QUANTIDADE DAS
DROGAS APREENDIDAS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE OFÍCIO. 1. Por se tratar
de
habeas
corpus substitutivo
de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal
de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência
de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado,
de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação
de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
art. 319 do CPP
. 3. Não obstante tenham as instâncias ordinárias feito menção a elementos concretos do caso, como as circunstâncias do delito e a apreensão
de certa quantia em dinheiro, verifica-se que a
quantidade das
drogas apreendidas - 8g
de cocaína, 6g
de maconha e 3g
de crack - não se mostra extremamente exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada à acusada não pode ser tida como das mais elevadas, o que, somado ao fato
de não haver nos autos notícias
de que a paciente responda a outras ações penais, sendo, a princípio, primária, indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas
cautelares menos gravosas. 4.
Habeas
corpus não conhecido.
Ordem
concedida,
de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares alternativas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
- CPP, a serem definidas pelo Juiz
de primeiro grau”. (STJ; HC 557.408; Proc. 2020/0007909-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 03/03/2020; DJE 16/03/2020)

Nessa linha, colaciono ainda, o seguinte julgado, in verbis:

“HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR VERIFICADA. A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Outrossim, importa que a prisão corresponda às exigências da proporcionalidade. No caso dos autos, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente, o qual é tecnicamente primário, e a quantidade pouco expressiva de droga apreendida (7 pedrinhas de crack e 1 bucha de cocaína), resta evidenciada a desproporcionalidade da manutenção da custódia preventiva. Porém, havendo indícios de possível traficância, mostra-se adequada a fixação de medidas cautelares diversas, previstas no
artigo 319 do código de processo penal
. Ordem parcialmente concedida. Liminar ratificada. Medidas cautelares diversas da prisão mantidas”. (TJRS; HC 0350343-58.2016.8.21.7000; Torres; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ingo Wolfgang Sarlet; Julg. 19/10/2016; DJERS 25/10/2016)

Nesse contexto, é forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste da fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar a concessão da liminar postulada.

Ante o exposto,
CONCEDO A LIMINAR
vindicada neste habeas corpus impetrado em favor do paciente WANDERSON PEREIRA OLIVEIRA, revogando a prisão preventiva decretada em seu desfavor e, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, a saber:

1)
Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5o dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os atos processuais futuros;

4)
Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) sem comunicação prévia ao Juízo processante;

5)
Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.

Expeça-se alvará de soltura “ clausulado “.

Alerte-se ao paciente, que a violação as medidas cautelares fixadas, importará ao imediato restabelecimento da custódia preventiva. [art.282,§5o do CPP].”

Com efeito, ressalto que a prisão cautelar não pode (e não deve) ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ou em proteção ao corpo social vulnerado pelo autor dos fatos.

À luz do noticiado, extrai-se do termo de exibição e apreensão de fl. 12, constam os objetos apreendidos em tese com o paciente, a saber “06 (seis) frascos de 20 ml de cloridrato de lidocaína; uma faca de aproximadamente 20 cm de lâmina com cabo branco, 06 (seis) cápsulas contendo pó branco (sem especificação nos autos), 01 (um) celular Samsung azul, seringas, agulhas para seringas, 01 (um) frasco de perfume contendo plásticos picados; 01 (um) isqueiro vermelho e uma porção de substância análoga a maconha.

Neste desiderato, ressalto que consoante ao exposto, trata-se de quantidade quase inexpressiva de droga [aproximadamente 3.7 (três ponto sete) gramas de maconha, conforme o Laudo Preliminar de Constatação de Substância entorpecente (Id.41319972-fls.14/15], bem como, que não houve emprego de violência ou grave ameaça à pessoa no delito, em tese, praticado.

Assim, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]4. Em caso análogo, esta Sexta Turma já decidiu que, a despeito de o paciente responder a outras duas ações penais, em seu poder foram apreendidos tão somente 3,9 g (três gramas e nove decigramas) de crack e 0,3 (três decigramas) de maconha, o que demonstra ser desproporcional a cautela máxima (HC n. 552.563/PR, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2020). 5. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente na ação penal de que tratam os presentes autos, determinando sua substituição por outras medidas cautelares previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
, a serem definidas pelo Juízo de primeiro grau, a quem incumbirá a fiscalização e também a possível decretação de nova prisão, em caso de descumprimento de qualquer uma das obrigações impostas ou por superveniência de motivos novos e concretos para tanto, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal
.”
(STJ; HC 549.564; Proc. 2019/0361999-8; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 02/06/2020; DJE 10/06/2020)

“[...]3. A prisão preventiva foi decretada e mantida pelo juízo sentenciante, com base em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem a observância ao disposto no
art. 312 do código de processo penal
. Não foram apontados elementos concretos a justificar a segregação provisória. Nem mesmo a quantidade dos entorpecentes apreendidos. 3 gramas de maconha e 0,3 gramas de cocaína., pode ser considerada relevante a ponto de justificar, por si só, o Decreto cautelar. 4. Habeas
corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do código de processo penal
, a critério do juízo de primeiro grau, permitindo-lhe aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em liberdade. Extensão dos efeitos às corrés”.
(STJ; HC 350.431; Proc. 2016/0056172-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 25/05/2016)

À vista do exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais evidenciadas ratifico a liminar mantendo as cautelares nela impostas [Id.

44599469
] para,
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, ao paciente
WANDERSON PEREIRA OLIVEIRA.

Consigno que, o descumprimento das medidas estabelecidas poderá acarretar no revolvimento da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4o, c/c artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020